Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746786-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Direito de Preferência - Avaliação do Bem - Preclusão - Princípio da Dialeticidade - Violação - Recurso Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foram indeferidos os pedidos da parte recorrente, ao fundamento de já ter transitado em julgado o direito de preferência do executado na adjudicação do bem, além de a decisão já ter precluído, sendo um "marco para a adjudicação em favor do executado da integralidade do imóvel em questão, cujos valores já foram depositados em juízo, quantias estas que serão destinadas para liberação imediata à exequente". Em suas razões recursais, a parte agravante defende que o rito do leilão não foi devidamente seguido e a avaliação realizada pelo oficial de justiça está aquém do preço do imóvel. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, a Decisão agravada cumpriu com o decidido por esta Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n° 0747028-48.2023.8.07.0000, sendo incabível a reapreciação da questão pelo Judiciário. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ainda, o recurso se fundamenta em questões não apreciadas pela decisão recorrida, tal como a avaliação realizada pelo oficial de Justiça, motivo pelo qual ofende ao princípio da dialeticidade, porquanto não dialoga com o decisum. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator